Tribunal: TJES
Processo: 5035449-91.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035449-91.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BODYLASER DEPILACAO S.A.
RECORRIDO: SAMIRA MENEGUELLI RAASCH
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BODYLASER DEPILACAO. SERVIÇO NÃO PRESTADO INTEGRALMENTE E OFERTA NÃO CUMPRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DA FRANQUEADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação de serviço de empresa franqueada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade do franqueador pelos prejuízos obtidos pelo consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço da franqueada. Franqueada encerrou as atividades e não prestou integralmente o serviço contratado pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Descumprimento da oferta pela empresa fornecedora. Falha na prestação de serviço pelo fornecimento parcial do serviço contratado pelo consumidor. Fornecimento de metade das sessões contratadas.

4. Direito a restituição do valor adimplido e resolução do contrato.

5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

7. Responsabilidade solidária da empresa franqueadora pelos prejuízos causados pela franqueada.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Responsabilidade solidária do franqueadora pelos prejuízos causados pela empresa franqueada para os consumidores, no âmbito patrimonial e extrapatrimonial.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015; TJ-RJ - APL: 03091465220218190001 202200196418, Relator: Des(a). ROSSIDELIO LOPES, Data de Julgamento: 28/04/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5035449-91.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BODYLASER DEPILACAO S.A.

RECORRIDA: SAMIRA MENEGUELLI RAASCH

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BODYLASER DEPILACAO. SERVIÇO NÃO PRESTADO INTEGRALMENTE E OFERTA NÃO CUMPRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DA FRANQUEADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação de serviço de empresa franqueada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade do franqueador pelos prejuízos obtidos pelo consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço da franqueada. Franqueada encerrou as atividades e não prestou integralmente o serviço contratado pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Descumprimento da oferta pela empresa fornecedora. Falha na prestação de serviço pelo fornecimento parcial do serviço contratado pelo consumidor. Fornecimento de metade das sessões contratadas.

4. Direito a restituição do valor adimplido e resolução do contrato.

5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

7. Responsabilidade solidária da empresa franqueadora pelos prejuízos causados pela franqueada.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Responsabilidade solidária do franqueadora pelos prejuízos causados pela empresa franqueada para os consumidores, no âmbito patrimonial e extrapatrimonial.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015; TJ-RJ - APL: 03091465220218190001 202200196418, Relator: Des(a). ROSSIDELIO LOPES, Data de Julgamento: 28/04/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que firmou contrato de prestação de serviços com uma franqueada da empresa requerida para a realização de um procedimento estético no valor de R$ 1.689,20 (mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), pago via cartão de crédito. No entanto, a loja franqueada onde seria realizado o procedimento encerrou suas atividades, impossibilitando a conclusão do serviço, sendo que apenas 5 (cinco) das 10 (dez) sessões contratadas foram realizadas. Discorre que ao entrar em contato com a franqueada (J.G.O de Castro Depilação), foi informada que teria duas opções: o estorno/cancelamento do pagamento ou o redirecionamento para outra unidade. Aduz que optou por ser encaminhada para outra filial, mas, após algumas semanas, foi informada de que tal encaminhamento não seria possível, pois não existia outra unidade disponível, e que, portanto, as parcelas seriam estornadas, o que não foi cumprido. Em vista disso, pugna pela restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a demandada a restituir para a autora a quantia de R$ 844,60 (oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais, a requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva, por se tratar de mera franqueadora. Quanto ao mérito, argumenta pela inexistência de responsabilidade da empresa pelos prejuízos auferidos pela autora, pugnando pela improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que imperativa a responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos causados pela franqueada aos consumidores, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS. APLICAÇÃO DO CDC. INCIDÊNCIA. 1. Os contratos de franquia caracterizam-se por um vínculo associativo em que empresas distintas acordam quanto à exploração de bens intelectuais do franqueador e têm pertinência estritamente inter partes. 2. Aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador - fornecedor no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais. 3. Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Precedentes. 4. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1426578 SP 2012/0053099-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2015).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO REALIZADO POR EMPRESA FRANQUEADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. CDC, ARTS. 14 E 18. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de procedimento estético, inicialmente proposta apenas contra a empresa franqueada. A franqueadora, contudo, interveio espontaneamente nos autos, e foi admitida como assistente litisconsorcial. 2. A Corte de origem julgou procedente a pretensão indenizatória em relação à franqueada, mas entendeu não ser possível reconhecer a responsabilidade solidária da franqueadora, sob o fundamento de que o contrato de franquia, por si só, não faz presumir relação de consumo entre a franqueadora e a autora da ação. 3. O Superior Tribunal de Justiça, todavia, já decidiu pela responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia. Com efeito, "Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015). 4. Nos termos do art. 54 do CPC/73, o assistente litisconsorcial é considerado litisconsorte, configurando hipótese de litisconsórcio unitário facultativo ulterior, conforme a lição de Fredie Didier Jr. Ademais, já é reconhecida, nesta Corte, a responsabilidade solidária nas hipóteses de assistência litisconsorcial. Precedentes. 5. No caso dos autos, consta que a sociedade franqueadora, intervindo voluntariamente na demanda, foi admitida como assistente litisconsorcial e, nessa condição, contestou a ação e participou da instrução probatória, inclusive manifestando-se sobre o laudo pericial, não sendo a hipótese, portanto, de assistência simples. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 278198 SP 2012/0275550-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em análise aos autos, é inegável o descumprimento da oferta recebida pela consumidora, que não recebeu o serviço contratado e adimplido. Nesse sentido, o serviço foi prestado de forma parcial, tendo a recorrida realizado metade das sessões de laser contratadas junta a empresa franqueada.

Portanto, inquestionável a falha na prestação de serviço da empresa franqueada, cabendo a franqueadora responder pelos prejuízos sofridos pelos consumidores de forma solidária, na forma dos artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que compõe e organiza a cadeia de fornecimento do serviço de depilação a laser.

No mesmo sentido, a empresa descumpriu ofertada acordada entre as partes, que possui caráter abrangente e vinculante, nos termos do art. 30 c/c 35 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

Destarte, coadunando com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Assim, no caso dos autos, como já mencionado, a parte autora realizou 05 sessões das 10 (dez) contratadas, não conseguindo finalizar o pacote adquirido em função do encerramento das atividades da unidade franqueada da ré. Nesse sentido, entendo que merece acolhimento em parte do pedido autoral, uma vez que a restituição integral acarretaria na realização do procedimento sem nenhum pagamento, o que caracteriza enriquecimento sem causa, o que é vedado pelos arts. 884 e 885 do CC. Assim, considerando que o valor do pacote com 10 sessões custou o total de R$ 1.689,20 (ID 17467057), cada sessão teria o custo de R$ 168,92, de modo que o valor a ser restituído é de R$ 844,60 (oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), inclusive, sendo este o valor informado em conversa entre a parte autora e a loja franqueada da Requerida (ID 19189521– pág. 07). Contudo, não há que se falar em ressarcimento em dobro, uma vez o parágrafo único do art. 42 do CDC dispõe que para ser possível a repetição do indébito em dobro o consumidor além de ser cobrado em quantia indevida e realizado o pagamento em excesso, é necessário que o engano seja injustificável, o que não ser vislumbra no caso dos autos, pois como já mencionado, não houve qualquer ilicitude na cobrança realizada, uma vez que o pedido de estorno somente ocorreu após o pagamento da última parcela (ID 19189521 – pág. 07 e 08). Quanto ao pleito de danos morais, verifica-se que a situação apresentada nos autos extrapolou o mero dissabor e vai de encontro aos direitos da personalidade da Requerente, uma vez que realizou a contratação de um serviço que não foram realizados por fatos alheios a sua vontade.

Isto posto, devida condenação da empresa a restituição do prejuízo financeiro obtido pela consumidora, correspondente às 05 (cinco) sessões de laser contratadas e não fornecidas.

Para mais, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. ÓCULOS CONFECCIONADO EM DESACORDO COM O GRAU PRESCRITO NO RECEITUÁRIO MÉDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FRANQUEADO E FRANQUEADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. "Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia" ( REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015). 2. O fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto (art. 12 do CDC). O defeito, portanto, se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo. Todavia, basta ao consumidor demonstrar a relação de causa e efeito entre o produto e o dano, que induz à presunção de existência do defeito, cabendo ao fornecedor, na tentativa de se eximir de sua responsabilidade, comprovar, por prova cabal, a sua inexistência ou a configuração de outra excludente de responsabilidade consagrada no § 3º do art. 12 do CDC. 3. Em relação ao quantum indenizatório, destaca-se que a fixação do valor deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade sem provocar enriquecimento sem causa para a vítima. Dessa forma, considerando a extensão do dano e sua natureza, mantem-se o valor fixado na sentença. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. (TJ-RJ - APL: 03091465220218190001 202200196418, Relator: Des(a). ROSSIDELIO LOPES, Data de Julgamento: 28/04/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)